Tribunal: TJDFT
Processo: 0742148-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Processo : 0742148-81.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado do ato jurisdicional (id. 111951339 dos autos originários n. 0712027-67.2021.8.07.0001), proferido em execução de títulos extrajudicial pelo juízo plantonista de primeiro grau, que, não vislumbrando urgência no pedido de desbloqueio de quantias em conta pelo sistema SISBAJUD, determinou a remessa dos autos ao juiz natural para análise do pleito. A liminar foi analisada pelo Plantão Judicial, que indeferiu a tutela de urgência recursal (id. 31725744). Todavia, conforme noticiado pelos agravados (id. 31904968), e em consulta aos autos principais (id. 112353228 na origem), verifico que o juízo originário acolheu liminarmente a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante, para deferir a liberação do montante bloqueado em conta bancária da agravante, a quem, após oitiva, fora deferido o levantamento do valor (id. 112602246 na origem). Nesse quadro, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, porquanto prejudicado à luz do disposto no art. 1.018, § 1o, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator